Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-61.2021.8.11.0051
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000236-61.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Desacato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO JOSE DA SILVA MARIN - CPF: 054.355.189-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LOJAS AMERICANAS (VÍTIMA), ANDRE GALVAO DA CRUZ - CPF: 024.814.261-50 (ASSISTENTE), ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (VÍTIMA), RENATO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 829.824.571-72 (ASSISTENTE), RAYZA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 051.115.351-10 (ASSISTENTE), SUPERMERCADO BELO BRASIL (VÍTIMA), ANDERSON LUIZ MACARINE - CPF: 012.961.281-21 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO EM CONTINUIDADE DELITIVA E
DESACATO

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO DO
APELANTE

QUANTO A
O
CRIME DE
DESACATO POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – MERA EXALTAÇÃO OU REVOLTA MOMENTÂNEA –
2
.
RECONHECIMENTO
E
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
PARA OS DELITOS DE FURTO
–

IM
POSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA – VALOR DA
S

RES FURTIVAE

QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ÍNFIMO
POR ULTRAPASSAR 10%
(DEZ POR CENTO)
DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – 3.
PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O ABERTO
OU SEMIABERTO
– CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA – APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA
N.
269 DO STJ
– 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Para configuração do crime de desacato
é
necessário que o agente tenha a intenção de desr
espeitar ou mesmo menosprezar o funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela, de modo que n
ão
ficando demonstrado que a intenção
do apelante
fosse realmente depreciar a função pública
dos policiais militares que efetuaram a sua prisão
,
não está caracterizado o
elemento subjetivo do tipo pena
l
descrito no art. 331 do Código Penal
(dolo específico)
, tornando-se imperiosa a reforma da sentença
condenatória
, a fim de que ele seja absolvido do crime de desacato.

2.
Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados: além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, situações, essas, que não se configuram na hipótese, tendo em vista que o valor das
res
furtivae

não pode ser considerado ínfimo, por ultrapassar 10%
(dez por cento)
do salário mínimo vigente à
época dos fatos, consoante o seguinte entendimento do STJ: “
Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial
”.

(STJ,
AgRg
no HC 646518/PR, Relator: Min. João Otávio de Noronha).

3.
O regime inicial semiaberto mostra-se adequado ao caso, por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, diante do
quantum
da pena
aplicada
ao apelante
(inferior a 4 anos)
, bem como da ausência de circunstância desfavorável aplicada na pena-base, em que pese a reincidência, estando ainda tal regime em consonância com a Súmula n. 269 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação
criminal
interposto
por
Marcelo José da Silva Marin
, objetivando a re
forma da sentença prolatada pel
o
Ju
í
z
o

da

3ª
Vara

d
a Comarca de
Campo Verde
-MT
, que, nos autos da
Ação P
enal
n.

1000236-21.2021.8.11.0051
, julgou

procedente a pretensão punitiva estatal

condenando-o

à
pena
de
1
(
um
) ano
, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias
de
reclusão

(
sanção essa que, após a detração do período de prisão provisória,
foi
fixada em
1
(
um
) ano
e
3
(
três
)
dias
de reclusão
)
,

em regime inicial fechado

e

12
(
doze
) dias-multa
,

calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do
s fatos
,

e
6 (seis) meses
de
detenção
,
pela suposta prática
, em concurso material,
dos
delito
s
de
furto, em continuidade delitiva e desacato (art. 155,
caput
,
c/c
arts.
71
e

331 do Código Penal
)
.

O apelante, forte na peça recursal acostada ao ID
86645515
, postula:
(
i
) sua absolvição quanto ao crime
de
desacato,

ao argumento de que não ficou caracterizado
o dolo específico
necessário para a tipificação do crime
, bem como pela
ausência de provas
aptas para ensejar uma condenação
; (
ii
)
sua absolvição
em relação ao delito de furto
, invocando a aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância, destacando o
pequeno
valor do
s
objeto
s
furtado
s que, somados, não ultrapassam
o valor de
um salário mínimo
;
e, subsidiariamente, (
iii
)
a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto ou semiaberto
, nos termos da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça
.
No
final,
prequestiona
toda matéria discutida neste apelo para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
86645519
, o Ministério
Público

ressalta

o acerto da decisão
condenatória
, pugnando pelo desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
88581480
,
opinou pelo
seu
parcial
provimento
,
“
a fim de que o Recorrente seja absolvido pelo crime de desacato (art. 331 do CP), bem como fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda
”.

É o relatório. À revisão.

Após
o
pedido de dia pelo revisor, determino a intimação da Defensoria Pública de todos os atos do processo, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de
1994.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória, encartada
ao ID
86645474
,
narra
os fatos desta forma:

[...]
PRIMEIRO FATO – (FURTO)
– Consta do incluso inquérito policial que
no dia 12/01/21, por volta de 08h
, no estabelecimento denominado “Lojas Americanas”, situado na Rua Belém, n.º 556, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT,
o denunciado
, subtraiu, para si, coisas alheias móveis consistentes em: 05 bonecas “Barbie”; carrinhos da “
Hotwheels
”; e material de papelaria (não especificado), descritas no termo de declaração de fl. ID 47476719, onde consta que tais objetos possuíam valor estimado em aproximadamente R$ 155,00, de propriedade
do citado estabelecimento
.

SEGUNDO FATO – (FURTO)
– Consta dos autos, ainda, que
no dia 14/01/21, por volta de 10h48min
, no estabelecimento denominado “Supermercado Belo Brasil”, situado na Avenida Brasília, n.º 319, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT,
o denunciado
, subtraiu, para si, coisas alheias móveis consistentes em: 02 garrafas de Whisky, marca
Gran
Par, descritas no termo de depoimento de fl. ID 47476736 (págs. 52/53), e auto de avaliação indireta de fl. ID 47476736 (pág. 55), onde os referidos objetos foram avaliados em R$ 136,00, de propriedade
do citado estabelecimento.

TERCEIRO FATO – (FURTO)
– Consta dos autos, outrossim, que
no dia 15/01/21, por volta de 09h50min
, no estabelecimento denominado “Lojas Americanas”, situado na Rua Belém, n.º 556, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT,
o denunciado
, subtraiu, para si, coisas alheias móveis consistentes em: 01 espremedor de suco, marca
Mondial
; e 01 fritadeira elétrica, marca
Cadence
, de cor preta, descritas no termo de exibição e apreensão de fl. ID 47476716, até então não avaliados, de propriedade
do citado estabelecimento.

QUARTO FATO – (DESACATO)
– Consta dos autos, também, que
na mesma data, por volta do mesmo horário do segundo fato
, em local incerto, durante o deslocamento até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT,
o denunciado
desacatou
os Policiais Militares Renato Barbosa de Oliveira e
Andre
Galvão da Cruz
, que estavam no exercício da função pública.

EXPOSIÇÃO DO (S) FATO (S) CRIMINOSO (S)

1º fato:
Segundo restou apurado, no dia 12/01/21, por volta de 08h, o denunciado se deslocou até ao estabelecimento denominado “Lojas Americanas”, situado na Rua Belém, n.º 556, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, com o intuito de praticar um furto no local.

Na oportunidade, o denunciado adentrou no citado estabelecimento, se passando por cliente, para desviar a atenção de funcionários e facilitar a subtração de bens que pudessem lhe interessar, de maneira que conseguiu subtrair, para si, cinco bonecas “Barbie”, carrinhos da “
Hotwheels
”, e material de papelaria (não especificado), escondendo tais objetos no interior de uma mochila, e depois se evadiu.

A ação do denunciado foi registrada pelo sistema de monitoramento instalado na loja.

2º fato:
Apurou-se, ainda, que no dia 14/01/21, por volta de 10h48min, o denunciado se deslocou até ao estabelecimento denominado “Supermercado Belo Brasil”, situado na Avenida Brasília, n.º 319, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, com a intenção de praticar um furto no local.

Na referida ocasião, o denunciado adentrou no citado estabelecimento, se passando por cliente, para desviar a atenção de funcionários e facilitar a subtração de bens que pudessem lhe interessar, de modo que logrou êxito em subtrair, para si, 02 garrafas de Whisky, marca
Gran
Par, e as escondeu no interior de suas vestes, evadindo-se em seguida.

A ação do denunciado foi registrada pelo sistema de monitoramento instalado no mercado.

3º fato:
Restou apurado, outrossim, que no dia 15/01/21, por volta de 09h50min, o denunciado se deslocou até ao estabelecimento denominado “Lojas Americanas”, situado na Rua Belém, n.º 556, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, com o propósito de praticar um furto no local.

Assim, tal como foi feito nos fatos anteriores, o denunciado adentrou no citado estabelecimento, se passando por cliente, para desviar a atenção de funcionários e facilitar a subtração de bens que pudessem lhe interessar, e desta vez logrou êxito em subtrair, para si, um espremedor de suco, marca
Mondial
, e uma fritadeira elétrica, marca
Cadence
, de cor preta, escondendo-as no interior de duas mochilas.

A ação do denunciado foi percebida por uma cliente da loja, a qual alertou funcionários sobre o que estava acontecendo, instante em que o denunciado se evadiu, porém foi seguido por outro cliente, que por sua vez, logrou êxito em deter o denunciado nas proximidades da empresa “
Ovetril
”.

4º fato:
Conforme também foi apurado, a Polícia Militar foi acionada e enviou a guarnição composta pelos Policiais Militares Renato Barbosa de Oliveira e
Andre
Galvão da Cruz para atender a ocorrência, oportunidade em que o denunciado foi abordado, ainda de posse dos objetos subtraídos no terceiro fato, e recebeu voz de prisão em flagrante delito.

Ato contínuo, no trajeto até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, dentro da viatura policial, o denunciado desacatou os Policiais Militares acima identificados, dizendo que “quando sair da prisão, isto não irá ficar assim”, em claro intuito de intimidá-los e de desprestigiar a função exercida pelos referidos servidores públicos. [...].
Negritos
no original
.

O
pleito absolutório em relação ao crime de desacato se fundamenta
na
suposta ausência de dolo específico
por parte do

apelante
,
po
is teria sido
praticado
em
momento que
ele
estava nervoso e se sentindo coagido
, bem como pela ausência de provas aptas para ensejar a sua condenação.

A
denúncia narra que, durante o
trajeto do local dos fatos até a Delegacia de Polícia, ainda dentro do camburão, o apelante teria dito aos policiais militares que o prenderam que “
quando sair da prisão, isto não ficará assim
”
,
impondo-se asseverar, ademais,
que
tais fatos foram confirmados pelas palavras das vítimas

Renato Barbosa de Oliveira (ID
86643490
) e André Galvão da Cruz, (ID

86643491) perante a autoridade policial e ratificadas em juízo pel
o
últim
o

ofendido
, consoante se verifica de suas
respect
i
vas
declarações constante
s
no relatório de mídias
do ID
86645507
(
https://midias.tjmt.jus.br/midias/053ebe499806740b7b4d0b1bf39d3b5f20210323222358
).

O

tipo objetivo do art.331doCódigo Penal consiste em desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela
, de modo que
para Nelson Hungria
é
preciso que o agente dirija aos funcionários públicos
“
...
qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário. É a grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos, etc. Uma expressão grosseira, ainda que não
contumeliosa
, proferida em altos brados ou de modo a provocar escândalos, bastará para que se identifique o desacato
”
.

(
Apud
Hungria
,
Nelson. Comentários ao
Código Penal
.
v
olume IX, p. 424)
.

Por sua vez, Heleno Cláudio Fragoso leciona que o “
o
bjeto da tutela jurídica é o interesse em garantir o prestígio dos agentes do Poder Público e o respeito devido à dignidade de sua função, tendo-se em vista que a ofensa que lhes é irrogada, em sua presença, no exercício de sua atividade funcional ou em razão dela, atinge a própria administração pública
”.
(
in
Lições
do Direito Penal – Parte Especial, v. III, Forense, RJ,
1987, p. 461)
.

Desse modo, é por demais sabido, que para
a
configuração
do crime de desacato
é preciso que o agente tenha intenção de ultrajar o funcionário público,
reclamando para isso
el
emento subjetivo voltado ao
desprezo
, devendo, portanto,
sua ação ser voluntá
ria e conscientemente dirigida para
esse fim.

Na espécie
,
no
en
tanto,
faltou esse propósito, na conduta do a
pelante
,
eis que não
ficou
demonstrada sua intenção de desrespeitar ou
mesmo menosprezar os policiais militares que o prenderam
, não estando comprovado
, outrossim,
que as vítimas tenham sofrido qualquer vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência.

No que alude à matéria,
tanto este
Tribunal de Justiça
quanto os Tribunais de Justiça dos Estados de Minas Gerais, Distrito Federal e
Rio Grande do Sul
t
iveram
a oportunidade de
deixar assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESACATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE MENOSPREZAR FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA SUA FUNÇÃO – DISCUSSÃO INERENTE À AUTODEFESA ANTE A DETENÇÃO
MEDIANTE USO DE FORÇA FÍSICA – CRIME DE DESACATO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 386, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. VINDICADA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO – DESCABIMENTO – PENA DE RECLUSÃO QUE NÃO EXCEDE 08 (OITO) ANOS – IRRELEVÂNCIA – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A ELEIÇÃO DO MODO PRISIONAL MAIS GRAVOSO – SÚM. 719 DO STF - APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER O RÉU DO CRIME DE DESACATO.
Para a configuração do delito de desacato é preciso haver o dolo específico do tipo, consistente na finalidade determinada de o agente ultrajar o funcionário público, o que não existe se as ofensas são inerentes ao ato de detenção e de resistência ao ser preso, mediante força física, após ter colaborado com os policiais, por não demonstrarem desígnio autônomo contra o prestígio da autoridade.
A despeito da primariedade técnica do agente, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 05 anos de reclusão, em razão da aferição desfavorável de circunstância judicial, a teor da regra prevista no art. 33, §§2.º e 3.º, do Código Penal. Apelo provido parcialmente para absolver o réu do crime de desacato, mantendo-se o regime inicial fechado para o
início
do cumprimento da pena.
(TJMT, N.U 1004261-54.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021).
Negritamos

EMBARGOS INFRINGENTES. ART. 609 CPP. ADMISSIBILIDADE. CRIMES DE DESACATO. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO. - Entendendo-se comprovado que os xingamentos empreendidos pelo réu tiveram o nítido propósito de denegrir a atividade policial e causar desprestígio à função pública, resta configurado o crime do art. 331 do Código Penal. V.V. DESACATO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO NÃO EVIDENCIADO -
Se as palavras proferidas em desfavor dos policiais militares não tinham como objetivo desrespeitá-los no exercício das suas funções, porquanto proferidas em momento de cólera, não se caracteriza o dolo necessário para configurar a conduta do artigo 331 do Código Penal.

(TJMG -
Emb

Infring
e de Nulidade: 10024120102348003 MG, Relator:
Catta
Preta, Data de Julgamento: 11/08/0020, Data de Publicação: 21/08/2020).
Negrita
mos
.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DESACATO. DOLO ESPECÍFICO. PROVAS. PENA-BASE. QUANTUM. CONTRAVENÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. 1. As provas coligidas aos autos, tanto na fase pré-processual, quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram com segurança o crime de desacato, existindo prova suficiente para a condenação. 2.
O delito de desacato se configura com o dolo específico de desrespeitar, ofender, menosprezar funcionário público no exercício da função ou em razão desta.
3. Cada circunstância judicial valorada negativamente implicará o acréscimo à pena mínima prevista em abstrato de 1/8 da diferença entre a pena máxima e aquela. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJDF 00117249320188070003 DF 0011724-93.2018.8.07.0003, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 02/07/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 22/07/2020).

Negritamos

CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
Não há desacato quando se verifica ausência de dolo específico em desprestigiar a função pública na execução de ato de privação de liberdade ou de condução pessoal do autor do fato, máxime se a ofensa irrogada não tem potencialidade de ofender o bem jurídico tutelado, que é o
prestígio das funções estatais.
RECURSO DESPROVIDO.

(
TJRS,
Recurso Crime Nº 71005482815, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator:
Luis
Gustavo Zanella
Piccinin
, Julgado em 22/02/2016).
Negritamos

No caso destes autos,
verifica-se que o apelante
havia sido detido por populares que acabaram
por
agred
i-lo
, consoante se infere do
b
oletim de
o
corrência, do
l
audo de
e
xame de
c
orpo de
d
elito e das provas orais produzidas
nestes
autos, evidenciado que as palavras dirigidas
por ele
aos
policiais militares
, naquela ocasião, não passaram de
mero inconformismo por ter sido preso e agredido por populares
.
A propósito
,
acerca da matéria, o
parecerista deste feito

afirmou

que
“
o fato
do
acusado proferir a ameaça “
quando sair da prisão, isso não vai ficar assim
” não configura o crime de desacato, já que não há palavras de ofensa, xingamento, menosprezo ao funcionário público no exercício de suas funções. Quando muito tipificaria o crime de ameaça (art. 147 do CP), mas ainda assim, não restou configurado que as vítimas, no caso os policiais, se sentiram atemorizados com as palavras proferidas pelo Apelante
”
. (ID.
88581480
– p. 4).
Negritos no original

Des
t
arte
, não estando
demonstrado
que a intenção do
apelante
fosse realmente depreciar a função pública,
fica
ausente o elemento subjetivo do tipo pena
l
descrito
no
art. 331 do Código Penal, torna
ndo
-se imperiosa a reforma da sentença invectivada
nessa parte
, a fim de que

seja absolvido
do crime de desacato
.

Por outro
prisma
, com relação
ao
s

crimes
de furto
, em continuidade delitiva
, n
o caso em apreciação verifica-se que a
s
materialidade
s
e a autoria delitivas ficaram comprovadas, tanto que não foram impugnadas no vertente recurso, no qual
o apelante
busca sua absolvição pelo reconhecimento da atipicidade da sua conduta, decorrente do reconhecimento do princípio da insignificância, ao argumento de que
o
valor do
s
objeto
s
furtado
s, somados, não ultrapassam
o valor de
um salário mínimo
.

C
om relação ao princípio da insignificância, os tribunais superiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se a inexpressividade da conduta praticada à luz dos postulados da
fragmentariedade
e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Todavia, para a aplicabilidade do referido postulado não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio “
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocad
a”.
(STF – HC 84. 412-0/SP).

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada,
conforme se infere dos
arestos
relatados pelos
M
inistros
do Supremo Tribunal Federal Roberto Barroso,
Teori

Zavaski
e Luiz
Fux
assim resumidos:

PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1.
A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“
conglobante
”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.
2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (
ii
) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja
cogitável
, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena. 4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.

(STF, HC 123108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016).
Negritamos

HABEAS CORPUS
. PENAL.
FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO. CONTUMÁCIA DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
PACIENTE MONITORADO POR SISTEMA ELETRÔNICO DE VIGILÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA FURTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente retirou a coisa móvel da esfera de disponibilidade da vítima e, ainda que por um curto período, teve a livre disposição da coisa, moldura fática suficiente para, na linha de precedentes desta Corte, caracterizar o crime de furto na modalidade consumada. 2. Na hipótese em que o sistema de vigilância não inviabiliza, mas apenas dificulta a consumação do crime de furto, não há que falar na incidência do instituto do crime impossível por ineficácia absoluta do meio (CP, art. 17). Precedentes.
3. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja
marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social.
4. Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade
conglobante
, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que “a insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem normativa” (
Zaffaroni
), levando em conta também que o próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal.
5. Para se afirmar que a insignificância pode conduzir à atipicidade é indispensável, portanto, averiguar a adequação da conduta do agente em seu sentido social amplo, a fim de apurar se o fato imputado, que é formalmente típico, tem ou não relevância penal. Esse contexto social ampliado certamente comporta, também, juízo sobre a contumácia da conduta do agente. 6. Não se pode considerar atípica, por irrelevante, a conduta formalmente típica, de delito contra o patrimônio, praticada por paciente que possui condenações anteriores transitadas em julgado, sendo uma delas por crime contra o patrimônio.
7. Ordem denegada.

(STF - HC 114877, Relator(a): Min.
Teori
Zavascki, Segunda Turma, julgado em 18/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 01-04-2014 PUBLIC 02-04-2014).
Negritamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE FURTO (ART. 155 C/C ART. 14, II, DO CP). CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O artigo 17 do Código Penal estabelece que “não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime” (sem grifos no original). 2. Os sistemas de vigilância existentes em estabelecimentos comerciais não impede, mas apenas dificulta, a consumação do crime de furto. 3. Destarte, não há que se falar em crime impossível em razão da ineficácia absoluta do meio empregado. Precedentes: HC 104.105, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 04.11.10; HC 107.577, Primeira Turma, Relatora a Ministra
Cármen
Lúcia, DJ de 06.06.11; HC 110.975, Primeira Turma, Relatora a Ministra
Cármen
Lúcia, DJ de 1º.08.12; HC 104.341, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 08.11.12. 4.
Por outro lado, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 6. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade.
7.
In
casu
, o recorrente foi condenado pela prática do crime de tentativa furto (art. 155 c/c art. 14, II, do Código Penal) por ter tentado subtrair três bermudas e uma calça jeans de um estabelecimento comercial. O valor total dos bens subtraídos corresponde a R$ 225,60 (duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos). 8. Ocorre que a conduta do recorrente, como narrada na denúncia não pode ser considerada como inexpressiva para fins penais, nem há de ser qualificada como sendo de menor afetação social. Igualmente não parece admissível considerar que o valor
total dos bens subtraídos – R$ 225,60 (duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) – seja de ínfimo valor, ou de valor insignificante, quando, à época dos fatos – outubro de 2009 – esse valor representava quase 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo então vigente. 9. Ademais, trata-se de condenado reincidente na prática de delitos contra o patrimônio. Destarte, o reconhecimento da atipicidade da conduta do recorrente, pela adoção do princípio da insignificância, poderia, por via transversa, imprimir nas consciências a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta. 10. Recurso ordinário em
habeas corpus
a que se nega provimento.

(STF - RHC 116197/MS – Relator:Ministro Luiz
Fux
– Órgão julgador: Primeira Turma – Julgamento: 11/06/2013 – Publicação: 27/06/2013).
Negrit
amos

Não
obstante o apelante alegue que a soma
do valor dos
objeto
s
furtado
s não ultrapassam
a quantia

correspondente a

um salário mínimo,
devendo,
por isso
,
ser reconhecido, em seu favor, a atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância,
o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
para aferir a relevância do dano patrimonial,
deve-se levar
em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% (dez por cento) d
este
, independentemente da condição financeira da vítima.

Nesse sentido
, vejam os
julgados
do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS ACIMA DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS. RESTITUIÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O
acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte, a qual entende que para aferir a relevância do dano patrimonial, leva-se em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo, independentemente da condição financeira da vítima
.
No caso em análise, o furto foi praticado no dia 3/5/2019, quando o salário mínimo estava fixado em R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).
Nesse contexto, a res furtiva avaliada em R$ 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais) não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos
.
3. A restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 641.246/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 03/08/2021,
DJe
06/08/2021).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. VALOR DO OBJETO SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO.
ABUSO DE CONFIANÇA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ESTARIA CARACTERIZADO O ABUSO DE CONFIANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1.
No caso, constata-se que o valor da res
furtivae
- duas peças de picanha, avaliadas em R$ 131,68 (cento e trinta e um reais e sessenta e oito centavos) - é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Desse modo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante
.
2. Ademais, o crime de furto tentado foi qualificado pelo abuso de confiança, pois o Agravante trabalhava no supermercado de onde tentou subtrair as duas peças de picanha. Nesse contexto, consoante orientação desta Corte Superior, a incidência da respectiva qualificadora denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 3. Nesse sentido, mutatis mutandis: "O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. Hipótese de paciente condenado pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, não estando configurados, concretamente, os requisitos necessários ao reconhecimento da irrelevância material da conduta." (STF, HC 175945
AgR
, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
DJe
14/05/2020; sem grifos no original). 4. A devolução dos bens à Vítima e o porte econômico do estabelecimento furtado não são suficientes para conduzir à conclusão de que a conduta praticada não possui relevância penal. Precedentes da Sexta Turma desta Corte Superior. 5. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 664.071/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 22/06/2021,
DJe
30/06/2021).
Negritamos

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL (DESODORANTES E ÓLEOS CORPORAIS). RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. CONCURSO DE PESSOAS X APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NECESSIDADE DE SE VERIFICAR AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SIGNIFICATIVA DA CONDUTA DO RÉU. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. EXCEPCIONALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS. 1. De acordo com a orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância demanda a verificação da presença concomitante dos seguintes vetores (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Como regra, a aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada nas hipóteses de furto qualificado pelo concurso de agentes, tendo em vista que tal circunstância denota, em tese, maior ofensividade e reprovabilidade da conduta. Precedentes. 3.
Da mesma forma, a jurisprudência mais recente da Terceira Seção desta Corte traçou uma orientação no sentido de que, para fins de aplicação do princípio da bagatela, a lesão jurídica provocada não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos
(
AgRg
no
REsp
1.549.698/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 13/10/2015,
DJe
3/11/2015).
4. Isso não obstante, deve-se ter em mente que, como sói acontecer com todas as diretrizes genéricas, esse
entendimento, de ordem a ser aplicado com justiça, deve considerar as circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de maneira a verificar se, efetivamente, o concurso de pessoas, diante do quadro completo do delito, representou uma maior reprovabilidade da conduta dos agentes que desautorizaria a aplicação do princípio da insignificância. 5. Não é por outro motivo que o consagrado filósofo
norteamericano
de Teoria Geral do Direito Ronald
Dworkin
defende que "o caso em sua concretude e
irrepetibilidade
deve ser reconstruído de todas as perspectivas possíveis, consoante as próprias pretensões a direito levantadas, no sentido de se alcançar a norma adequada, a única capaz de produzir justiça naquele caso específico." (in
Scotti
, Guilherme e Carvalho Netto,
Menelick
de, "Os Direitos Fundamentais e a (in)certeza do Direito: a produtividade das tensões principiológicas e a superação do sistema de regras". Ed.
Forum
, Belo Horizonte, 2011) 6. De se concluir, portanto, que o fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes, por si só, não impede peremptoriamente a aplicação do princípio da insignificância, devendo, nesses casos, ser valorada a efetiva maior reprovabilidade da conduta em razão do concurso, o que não se verificou no caso dos autos. Precedentes:
AgRg
no
REsp
1.483.842/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2016,
DJe
23/02/2016;
AgRg
no
REsp
1455300/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2015,
DJe
14/05/2015; RHC 42.454/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 01/04/2014,
DJe
15/04/2014; HC 225.991/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2013,
DJe
04/08/2014; HC 246.776/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2013,
DJe
20/02/2014. 7. Ademais, embora seja pacífico na jurisprudência que a restituição do produto do crime não constitui, por si só, motivo autorizador da aplicação do princípio da insignificância (
AgInt
no HC 299.297/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016,
DJe
31/05/2016), indubitavelmente tal restituição, somada a outros fatores pode e deve ser considerada dentro do quadro definidor da reprovabilidade da conduta do(s) agente(s). 8. Situação em que o acusado, em 25/05/2013, com o auxílio de outros dois indivíduos não identificados postados como vigias, tentou subtrair de supermercado produtos de higiene (2 desodorantes Axé 160 ml, 2 frascos de
Dermacid
, 2 frascos de óleo corporal Paixão e 2 desodorantes corporais Corpo a Corpo da marca
Davena
), avaliados em R$ 100,00 (cem reais), mas foi abordado por empregado do supermercado e os produtos foram recuperados. 9. No caso concreto, apontam para a ausência de especial reprovabilidade da conduta: o fato de que o réu não é reincidente, não houve violência, a ineficiência e falta de elaboração do esquema planejado e descoberto denota inexperiência por parte dos
perpetrantes
, deixando transparecer sua
inabitualidade
no crime. Além disso, a característica e quantidade dos bens que pretendiam subtrair - produtos de higiene - leva a crer que sua utilidade final seria o uso próprio, e não o comércio, presumindo-se que o produto do crime seria dividido entre os comparsas. Isso sem contar que a qualidade dos bens furtados não se reveste de especial significação seja para a atividade comercial da empresa vítimas, seja para a sociedade em geral. 10. De se concluir, portanto, que nem o valor dos bens furtados nem a qualificadora do concurso de agentes constituem óbice à aplicação do princípio da insignificância no caso concreto. 11. Embargos de divergência aos quais se nega provimento.

(STJ,
EREsp
1609444/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
TERCEIRA SEÇÃO
, julgado em 26/10/2016,
DJe
09/11/2016).
Destac
amos

No caso vertente,
é

forçoso reconhecer que
não
é ínfima

a
expressão econômica
dos objetos furtados
,

po
is além dos bens referentes ao
3º
fato não terem sido a
valiados (
uma
fritadeira elétrica
Cadence
e
um
espremedor de frutas

Mondial
),
as
res
furtivae
referentes ao
1º
e
2º
fatos
totalizaram

R$ 291,00 (duzentos e noventa e um reais), consoante mencionado na peça acusat
ória
do ID
86645474
,
de modo que
tal valor

ultrapassa 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
que era de
R$ 1.100,00 (mil e cem reais),
nos termos da

Medida Provisória n. 1.021/2020.

Por conseguinte
,

a incidência d
o princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porquanto, para o seu reconhecimento,
como visto alhures, é preciso que seja
ínfimo valor do bem subtraído, impondo-se, também, a an
á
lis
e

das
questões relacionadas
ao
agente

e às circunstâncias do delito, pois, caso contrário, acabar-se-ia por admitir que os meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que
sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância.

Diante do que foi exposto, não resta dúvida de que, no caso em tela, a aplicação do princípio da insignificância, com a consequente absolvição do
apelante
, certamente representaria um estímulo à delinquência, razão pela qual
ta
l pleito não merece ser provido, devendo, por conseguinte, ser mantida a sua condenação
pelos crimes patrimoniais
.

C
onsiderando a exclusão da condenação do
apelante
pelo crime de desacato, torna-se necessário o redimensionamento da pena que lhe fo
i
imposta, a fim de que seja extirpado o quantitativo aplicado pelo referido delito,
permanecendo
apenas a punição pelo crime de
furto em continuidade delitiva
, resultando
, destarte, a pena definitiva e
m

1
(
um
) ano
, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias
de
reclusão
[
sanção essa que, após a detração do período de prisão provisória,
foi
fixada em
1
(
um
) ano
e 3
(
três
)
dias
de reclusão
],
e
12
(
doze
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Por
outro viés
, com relação ao
pedido de alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto
, é imperioso destacar que a razão não assiste ao apelante, tendo em vista ser ele reincidente. Todavia, nos termos da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, é cabível
o
acolhi
mento
do pleito subsidiário,
a fim de que
seja fixado
para ele
o regime de cumprimento de pena
semiaberto
, tendo em
vista que a sua pena definitiva, após a detração
,

é de
1 (um) ano e 3 (três) dias de reclusão
.

Isso
,
porque
se
in
fere

da sentença condenatória
que o apelante não
tem
circunstâncias judiciais negativa
da
s na primeira fase dosimétrica
, razão pela qual a pena
inicial
foi fixada no menor índice legal,
e o regime prisional que foi imposto
à sua pessoa
, decorreu, exclusivamente, pelo fato
de ele
ser reincidente e de
ter sido colocado
em liberdade
poucos dias antes da prática
dos ilícitos
descritos na denúncia, consoante se infere deste trecho
do édito c
on
denatóri
o
:

[...]
No que tange ao regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, entendo ser necessário a fixação do regime
FECHADO
, pois é o único suficiente para a justa reprovação da conduta do Acusado, eis que
reincidente e ainda, ressalta
-se que tinha saído da Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães no dia 15 de dezembro
.
(ID 86645508 – p. 8).

Negritos no original.

Assim,
tendo em vista
que no caso em análise o apelante foi

condenado a
pena definitiva, após a detração
,
de 1 (um) ano e 3 (três) dias de reclusão
;
e, a despeito de
ele
ser reincidente, nenhuma
elementar
do art. 59 do Código Penal foi valorada negativamente na fixaç
ão da pena-base
que foi estabelecida no mínimo legal,
deve
incidir, na espécie, o disposto da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça

Em relação ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. MEDIDA CONSIDERADA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.

REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269/STJ. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do disposto no art. 44, II, do Código Penal, não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos para o réu reincidente em crime doloso, salvo se, em face de condenação anterior, a medida for considerada socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime (§ 3º). 2. Ainda que não configurada a reincidência específica, tendo sido negado o benefício pelas instâncias ordinárias fundamentadamente, por não ser a medida socialmente recomendável, não cabe a esta Corte rever o entendimento na estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3.
Incabível a pretensão de fixação do regime aberto ao réu reincidente, consoante a Súmula 269/STJ, sendo correto o regime semiaberto, ante as circunstâncias judiciais favoráveis.

4. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no
REsp
1914087/PB, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021,
DJe
18/06/2021)
.
Negritamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CABIMENTO DO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA DA AGRAVADA. POSSIBILIDADE DE RECRUDESCIMENTO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. "
Na hipótese, apesar de ter sido imposta reprimenda inferior a 4 anos e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "c", do Estatuto Repressor"
(
AgRg
no HC n. 611.033/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/11/2020), raciocínio que deve ser aplicado no presente caso, dada a
multirreincidência
da agravada. Precedentes. Agravo regimental provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1789898/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
26/05/2021).
Negritamos

Por derradeiro, no
que tange a
o prequestionamento feito pelo
apelante
, para eventual interposição de recurso
s
às instâncias superiores, deixa-se consignado que todos os argumentos deduzidos na
sua
peça recursal foram debatidos n
este
voto.

Posto isso,
em sintonia
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso

interposto por

Marcelo José da Silva Marin
, para absolvê-lo
do crime de
desacato
, com fundamento no art. 386,
III
,
do Código de Processo Penal,
extirpando, por conseguinte,
a

pena
que lhe fo
i

aplicad
a
pelo referido delito,
e
abrandar
o regime de cumprimento de pena,
resultando
, assim,

sua
pena
definitiva

em
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
[
sanção essa que, após a detração do período de prisão provisória,
foi
fixada em
1 (um) ano e 3 (três) dias de reclusão
],
a

ser cumprida no regime inicial
semiaberto
,
e
12 (doze) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos

Levando em conta
as alterações na pena do apelante operadas neste voto,
determino,

independentemente da publicação deste acórdão,
a expedição de ofício ao
j
uízo das
e
xecuções
p
enais, comunicando àquela autoridade judiciária acerca dos termos desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021